Tribunal: TJDFT
Processo: 0739491-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739491-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargados: Dagmar Silva Rodrigues Panificadora e Lanchonete Shallom LTDA ME Joe Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra o acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela embargante (Id.35997286). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator